Tribunal: STF
Processo: RE 1166250
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:
    “Na hipótese, a parte recorrente sustenta a extensão aos municípios do direito conferido liminarmente aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do art. 1°-A da Lei 10.336/2001.
    Com efeito, em decisão formalizada em 19.12.2016, o então relator da ADI 5.628, ministro Teori Zavascki, deferiu pedido de liminar para “suspender, até o julgamento definitivo da presente ação direta, a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF”. 
    Nessa oportunidade, consignou que o referido artigo, ao determinar a dedução das parcelas referentes à DRU do montante a ser repartido com estados e Distrito Federal, incorre em aparente contraste com o art. 159, III, da CF e, consequentemente, com o equilíbrio federativo que ele objetiva consolidar. Além disso, assentou o risco de dano financeiro a estados-membros e ao Distrito Federal, nada se referindo aos municípios.
    Posteriormente, em julgamento em 3.10.2018, o ministro Alexandre de Moraes, o qual sucedeu o ministro Teori Zavascki na relatoria, proferiu voto no sentido de confirmar a liminar individualmente deferida e, propondo a conversão em julgamento de mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para assentar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.
    Assim, após devolução de vista pelo Min. Marco Aurélio, em decisão publicada em 26.11.2020, o Tribunal, por maioria, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, confirmou a medida cautelar concedida monocraticamente e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucional a referida norma, nos termos do voto do relator.
    Nesse oportunidade, esta Corte assentou que o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Eis a ementa desse julgado:
    (…) 
    Nesses termos, observo que esta Corte, no julgamento de mérito, estendeu aos municípios o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5.628 quanto à inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004”. (eDOC 57)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se contradição e obscuridade na decisão, ao argumento de que, apesar de o recurso recurso extraordinário ter sido provido, constou no dispositivo a seguinte redação: “julgar improcedente o pedido autoral”, com a inversão do ônus da sucumbência. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 
    No caso, indica-se contradição na decisão embargada tendo em vista que, não obstante o provimento ao recurso extraordinário, julgou-se improcedente o pedido do ora recorrente na parte dispositiva.
    Com efeito, verifico que assiste razão a parte embargante, tendo em vista a existência de erro material.
    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, tão somente, sanar o referido erro material, a fim de que conste o seguinte dispositivo:
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente